Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-22.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018963-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ALENITO SANTOS DA SILVA - CPF: 062.329.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CESARINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 067.923.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANATACHA OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 061.178.851-99 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL DESIDERATO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR CONDICIONADA. PACIENTE GESTANTE. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318
. IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS, SUPOSTAMENTE, PERPETRADOS PELA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOSARTS. 282,319, IX,E 318-B,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à gestante pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta das condutas delitivas, em tese, praticadas pela paciente, faz-se necessária a imposição
,
também
,
de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
Defensoria Pública do Estado de Mato Gr
o
sso
, em favor de
Anatacha
Oliveira de Santana
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara
Única
da Comarca de
C
olniza
/
MT.

C
olhe-se desta impetração que a paciente
foi
presa em flagrante no dia 25 de março de 2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal desiderato e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), cuja prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000594-53.2024.8.11.0105, que originou a Ação Penal n. 1000630-95.2024.8.11.0105.

Aduz
,
a
impetrante
,

que
“
no dia 27 de março de 2024, a então defesa constituída, comprovando a gravidez da custodiada por meio de exame de sangue (ID 148835743), requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar
”. Todavia, em “
15 de abril de 2024, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo a quo, sob a alegação de que a prisão se justificaria em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas, da localização da residência da paciente, da apreensão de armas e munições, e por entender que a prisão seria a melhor forma de assegurar a proteção do nascituro (autos n.º 1000594- 53.2024.8.11.0105 - ID 149449004)
”
.

Destaca que, em 30 de abril, foi novamente requerida a revogação da prisão preventiva da paciente,
contudo, até a data
desta
impetração, o pleito não havia sido apreciado, além disso,
“
o processo está paralisado há mais de 60 dias, sem designação de audiência
”.

Registra que
a
paciente faz jus à prisão domiciliar
, com fulcro no art. 318,
I
V, do Código de Processo Penal
, uma vez
se encontra na
22ª
semana de gestação
; é
detentora de predicados favoráveis
;
e
estão
ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
; esclarecendo,

outrossim, que
não
há
qualquer
“
indício realmente idôneo que indique a participação da paciente em facção criminosa
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a
conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar
.

E
,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões que estão no ID
226175170, oportunidade em que a prisão preventiva da paciente foi substituída por domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente visto no ID
226578656
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
227730698
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório,
o
impetrante sustenta que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318
, IV,
do Código de Processo Penal, uma vez que
se encontra
na
22ª
semana de gestaçã
o,
consoante se infere do exame de sangue
exteriorizado
no ID 225875152,
presumindo-se, pois, a necessidade dos seus cuidados para com o
nascituro
.

Com efeito,
não obstante a gravidade do crime em tese,
praticado pela

paciente
, a situação que se apresenta indica a possibilidade de se converter sua prisão preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança.

E, nesse ponto, é imperioso registrar que a adequada aplicação do referido dispositivo passa, antes de qualquer coisa, pela compreensão da sua razão, especificamente no que se refere ao destinatário da norma, eis que, apesar de, em princípio, parecer que a gestante e a mãe são as destinatárias diretas do benefício, indiscutivelmente, o dispositivo tutela os
nascituros
e
crianças
que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que a ordem jurídica brasileira lhes confere, ou são obrigados a viver em condições desumanas, pelo menos na maioria das vezes, ou são afastados do convívio com suas mães, logo em uma fase da vida em na qual são definidos importantes traços da personalidade.

Logo, tendo em vista a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas
à
criança e
ao
adolescente, é certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos do inciso
I
V do art. 318 do Código de Processo Penal deva ser a regra, desde que não
se
descure das restrições elencadas no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Entretanto, na hipótese, embora a prisão cautelar da paciente seja compatível com a gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese,
praticad
a
s

por ela
, idêntica afirmação pode ser feita quanto à adequação da medida extrema às suas condições pessoais enquanto gestante e responsável pela criança que se desenvolve em seu ventre, a quem
,
certamente
,
não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena aplicada àquela, nos termos preconizados no art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, tal como se depreende do julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n. 57.334/RS, a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP)
.

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar,nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
.magistradosingular a fiscalização do cumprimento do benefício.
(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.09.2015 e publicado
no
DJe
de 20.10.2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”
.
Ademais, a referida decisão foi estendida “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e de pessoas com deficiência, bem assim
às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação
no território nacional
”.
Negritamos

Destarte, não obstante o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para decretar o cárcere processual da paciente, reportando-se à gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas
por
ela
, o certo é que a medida restritiva de liberdade decretada é incompatível com seu estado gestacional, razão pela qual a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar é medida que se impõe, nos termos do art. 318, IV, do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Destacamos

Releva ponderar, mais uma vez, que
conquanto
as circunstâncias em que, supostamente, o delito fo
i
praticado pela paciente
,
a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto
, como se sabe,
deve ser priorizado o bem-estar dos menores e, momentaneamente, da gestante.

Sendo assim, c
om escopo de garantir a proteção integral da criança, a imprescindibilidade do zelo materno é legalmente presumida, o que autoriza, no presente caso, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
com o uso de tornozeleira
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
,
para que assim a paciente possa responder à ação penal em seu domicílio, e, via de consequência, possa cuidar de seus filhos menores.

Posto isso, em
dissonância

d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Anatacha
Oliveira de Santana
; e por consequência,
concedo a ordem de habeas corpus
,

a fim de converter a sua prisão
preventiva por domiciliar condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024